Tribunal: TCU
Processo: 002.969/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3929/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR e submetida a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/ décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; Considerando que, no caso concreto, não consta a informação de que o pagamento das parcelas incorporadas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado por ação judicial transitada em julgado, podendo ter sido incorporada por decisão judicial não passada em julgado ou mediante decisão administrativa; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Maria Helena Cordeiro Vieira, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; b) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que: b.1.) se a incorporação dos "quintos"/"décimos" decorrentes do exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, o pagamento da rubrica poderá subsistir sem qualquer absorção, nos exatos termos da decisão do STF no âmbito do RE 638.115/CE; b.2.) se, entretanto, a vantagem dos "quintos/décimos" incorporados no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 tiver sido contemplada por força de decisão judicial não passada em julgado ou mediante decisão administrativa, as parcelas deverão ser destacadas e transformadas em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme a decisão do STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, em qualquer das hipóteses, a emissão de novo ato concessório; c) dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 002.969/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Helena Cordeiro Vieira (XXX.906.222-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/am e RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.